Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704237-03.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID. 29466727, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação Cível interposta pelo embargante e não proveu o recurso, mantendo integralmente a r. sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 29793574, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora